Tribunal: STF
Processo: HC 267807
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Erika de Oliveira Cabral, em favor de Cristian Cosme Reis, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1055935/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de CRISTIAN COSME REIS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Revisão Criminal n. 2342694- 03.2025.8.26.0000. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 1º, II, c/c o art. 61, II, “c” e “f”, todos do Código Penal – CP, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. 
O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal proposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 9):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta excesso na pena-base e indevido bis in idem, porque as consequências do crime, próprias do tipo qualificado do art. 129, § 1º, II, do CP, foram valoradas na primeira fase, além do emprego da “intensidade do dolo” em violação ao sistema trifásico. 
Assevera o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, embora o paciente tenha admitido fatos essenciais, o que impõe redução mínima de 1/6. 
Argui a fixação do regime inicial fechado sem fundamentação concreta e autônoma, em afronta ao art. 33, § 3º, do CP, por reprodução das mesmas circunstâncias usadas para majorar a pena-base. 
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão espontânea com redução de 1/6 e substituído o regime inicial fechado pelo semiaberto.

O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 4.12.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental. 
Esta Corte tem superado o óbice, sobretudo nos casos de pedido de revogação de prisão preventiva, circunstância que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional e, por isso mesmo, a parte não pode aguardar o julgamento do agravo regimental.
Não é o caso dos autos.
No caso concreto, a impetrante busca, por um meio excepcional que é o habeas corpus, desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, controvérsia despida de qualquer emergencialidade a reclamar a indevida supressão.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente